Tribunal: STF
Processo: HC 196110
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-04
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO ORIGINARIAMENTE EM FACE DE ATO DE TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO HABEAS CORPUS IMPETRADO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
    DECISÃO: Trata-se de habeas corpus que reputa como ato coator decisão do COLÉGIO RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE AVARÉ/SP. 
    Colhe-se dos autos que o paciente restou condenado à pena de três meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela conduta tipificada no art. 340 do Código Penal (“Provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado”), sendo essa confirmada pelo Colégio Recursal ora apontado como autoridade coatora. 
    Inicialmente, a defesa elucida que “deixou de interpor o competente Recurso Extraordinário”, aduzindo que o presente writ se apresenta como “substitutivo de recurso extraordinário”. 
    Em seguida, apresenta a seguinte narrativa fática, in verbis:
    “O paciente se apresentou espontaneamente à autoridade policial no dia 08.12.2020, tendo sido preso, recolhido e posteriormente encaminhado à cadeia pública do município e comarca de Piraju/SP. Local este, onde se encontra até a presente data (21.12.2020). 
    Ou seja, o paciente que foi condenado ao cumprimento em regime inicial semiaberto, se encontra há quase 2 semanas, mais especificamente 13 dias, cumprindo pena em regime fechado, enquanto aguarda a boa vontade da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo em determinar estabelecimento prisional adequado.”
    Por conseguinte, sustenta que a presente impetração se embasa em quatro fundamentos: 
    (1) afronta à Súmula Vinculante n° 56, a qual aduz que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso;
    (2) teratologia no cálculo da dosimetria e, consequente, erro no regime inicial de cumprimento da pena;
    (3) afronta às súmulas n. 718 e 719 desta Suprema Corte, pois “a gravidade em abstrato do crime, não pode ser considerada como motivação idônea para a imposição de regime mais severo de cumprimento de pena”; 
    (4) o paciente é o cuidador e único responsável de seu pai, o qual já se enquadraria legalmente na categoria de “idoso” e estaria atualmente acoimado de enfermidade grave. 
    Ao final, formula o pedido nos seguintes termos:
    “Pelo exposto, requer-se: 
    I – Seja concedida medida liminar, tendo como base o poder geral de cautela, concedendo-se prisão domiciliar ao paciente, até que o mérito deste writ seja devidamente analisado, expedindo-se a decisão / mandado à Cadeia Pública de Piraju/SP; 
    II – Confirmando-se a liminar concedida, seja o paciente definitivamente colocado sob o cumprimento de prisão domiciliar ou declarado seu regime inicial de cumprimento de pena o regime aberto, pois houve flagrante erro na dosimetria da pena, como acima tratado.”
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal não possui competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato de Turma Recursal de Juizado Especial.
    Com efeito, verifica-se que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar Habeas Corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, in verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I processar e julgar, originariamente:
    (…)
    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;
    …
    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.”
    A ementa do acórdão proferido na Pet 1738-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/10/99, é elucidativa e precisa quanto à taxatividade da competência do Supremo Tribunal Federal:
    “A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO.
    - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes.
    O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, d). Precedentes.”
     Infere-se, portanto, que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus ocorre quando a autoridade coatora é Tribunal Superior, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. 
    Deveras, afigura-se paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva para abranger no rol de competências do Supremo Tribunal hipóteses não sujeitas à sua jurisdição.
    In casu, revela-se evidente a incompetência desta Suprema Corte para, em sede originária, conhecer da presente impetração, porquanto o ato coator apontado pelo impetrante na epígrafe deste habeas corpus é decisão proferida pelo “COLÉGIO RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE AVARÉ/SP”. 
    Não por acaso, este Supremo Tribunal Federal já esclareceu a superação do verbete de Súmula 690 da Corte, assentando a competência do respectivo Tribunal de Justiça do Estado para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal, confiram-se:
    “COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - DEFINIÇÃO. A competência para o julgamento do habeas corpus é definida pelos envolvidos - paciente e impetrante. COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - ATO DE TURMA RECURSAL. 
    Estando os integrantes das turmas recursais dos juizados especiais submetidos, nos crimes comuns e nos de responsabilidade, à jurisdição do tribunal de justiça ou do tribunal regional federal, incumbe a cada qual, conforme o caso, julgar os habeas impetrados contra ato que tenham praticado. 
    COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - LIMINAR. 
    Uma vez ocorrida a declinação da competência, cumpre preservar o quadro decisório decorrente do deferimento de medida acauteladora, ficando a manutenção, ou não, a critério do órgão competente”. (HC 86.834, Tribunal Pleno, DJ de 9/3/2007).
    “AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TURMA RECURSAL. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 690 DESTA CORTE. 
    I - Compete ao Tribunal de Justiça do Estado processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal. 
    II - Com o entendimento firmado no julgamento do HC 86.834/SP, fica superada a Súmula 690 desta Corte. 
    III - Agravo regimental desprovido”. (HC 89.378-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 15/12/2006).
    Consectariamente, conforme orientação do Plenário desta Corte, ausente o delineamento de uma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, é incognoscível o habeas corpus, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – A CF/88, em seu art. 102, I, i, prevê que será da competência do Supremo Tribunal Federal processar e julgar o Habeas Corpus quando a autoridade coatora for um dos tribunais superiores, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. Não estando o caso em comento contemplado por nenhuma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, o não conhecimento do habeas corpus é medida que se impõe. 
    II – Não há previsão legal para impetração de habeas corpus substitutivo de recurso, o que seria bastante para impor à Corte o não conhecimento deste agravo interno por ofensa ao princípio recursal geral da taxatividade. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 
    (HC 125.132-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 04/11/2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE COATORA CUJOS ATOS NÃO SE SUJEITAM DIRETAMENTE À ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. COMPETÊNCIA DECLINADA. 1
    . A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade indigitada coatora (art. 102, inc. I, al. i, da Constituição da República). No rol constitucionalmente definido não se inclui a atribuição deste Supremo Tribunal para processar e julgar originariamente habeas corpus no qual figure como autoridade coatora juiz de direito. 
    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com a determinação de remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para as providências jurídicas cabíveis.” (HC 137.289-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/02/2017)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus (art. 13, incs. V, alínea e, c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e determino a sua remessa ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para que adote as providências que julgar cabíveis.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de janeiro de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente 
Documento assinado digitalmente